Tribunal: TJSP
Processo: 1523377-72.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa que almeja, em preliminar, a nulidade dos reconhecimentos realizados em solo policial e em Juízo, por violação às diretrizes previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa que almeja, em preliminar, a nulidade dos reconhecimentos realizados em solo policial e em Juízo, por violação às diretrizes previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Robustez do conjunto probatório. Reconhecimento realizado em consonância com a legislação de regência. Ausência de elementos aptos a maculá-lo. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que comporta reparo, sem reflexos na pena final. Manutenção do regime inicial semiaberto. Vedação de substituição da carcerária por restritivaa de direito. Recurso parcialmente provido, sem reflexos na pena final.